Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-48.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "vícios" no v. acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.